Tribunal: CARF
Processo: 15586.000767/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000767/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ENGETEC ENGENHARIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
PROCEDIMENTO FISCAL. PRINCÍPIO INQUISITIVO.
Não há que se falar em violação do devido processo legal pelo não exercício do
contraditório e da ampla defesa durante o procedimento de fiscalização, eis que
este é regido pelo princípio inquisitivo. O momento oportuno para exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa foi assegurado na esfera do presente
processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
A alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AFERIÇÃO INDIRETA.
O lançamento por arbitramento encontra respaldo na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
os levantamentos CB – Cesta Básica, AL - Alimentação, Z1 – Alimentação multa de ofício e Z2
- Cesta Básica multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000767/2009-19
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 908/968) interposto em face de decisão (e-
fls. 886/904) que julgou procedente em parte impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.222.663-9 (e-fls. 04/38), no valor total de R$ 130.104,68, a envolver as rubricas "12
Empresa" e "13 Sat/rat" (levantamentos: AL - ALIMENTACAO, CB - CESTA BASICA, CHE
- CHEQUES G E C E DISMAR, PS - PLANO DE SAUDE, Z1 - ALIMENTACAO MULTA
DE OFICIO, Z2 - CESTA BASICA MULTA DE OFICIO, Z3 - CHEQUES MULTA DE
OFICIO, Z4 - CONTRIBUINTES IND MULTA OFICIO e Z6 - PS PLANO SAUDE MULTA
OFICIO) e competências 01/2004 a 12/2004, cientificado em 17/08/2009 (e-fls. 04). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 77/86.
Na impugnação (e-fls. 536/606), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade - inexistência de devido processo legal.
(b) Alimentação.
(c) Assistência Médica.
(d) Contribuições dos segurados.
(e) Inocorrência de recolhimento a menor.
(f) Violação da legalidade - arbitramento e desconsideração da contabilidade.
(g) Decadência.
(h) Devida apresentação de documentos.
(i) Correta escrituração contábil.
(j) Desnecessidade de inclusão da Alimentação e Plano de Saúde em Folha.
(k) Desnecessidade de recolhimento de contribuição mediante desconto nas
remunerações de segurados.
(l) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 886/904):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Cerceamento de Defesa. Inocorrência.
A discriminação clara e precisa dos fatos geradores da contribuição social que deixou de
ser recolhida em tempo oportuno, possibilita ao Contribuinte exercitar seu direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Prazo Decadencial. Súmula Vinculante n° 08 do STF.
1. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212191, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN- Lei
5.172166, fato que implica a revisão dos créditos em fase de cobrança administrativa.
2. Nos lançamentos por homologação, quando ocorre a antecipação do pagamento do
tributo, ainda que parcial, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, de acordo com o §
4° do art. 150 do CTN.
Salário Indireto. Ônus probatório.
1. A fiscalização ao apontar as evidências das irregularidades na contabilidade da
empresa, associadas aos fortes indícios de pagamento de salário indireto cumpriu seu
ônus probatório.
2. As alegações de defesa desacompanhadas da produção das competentes e eficazes
provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo o quê prospera a
exigibilidade fiscal.
Valor da Multa. Previsão Legal. Vinculação do Agente Administrativo à Lei.
1. O valor da multa é estabelecido pela legislação.
2. De acordo com o art. 26-A do Decreto n° 70.235172, na redação da Lei n° 11.
941/2009, no âmbito do processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento são
obrigados a aplicar as Leis e os atos infralegais enquanto estes estiverem em vigor.
(...) Voto (...)
83. Por todo o exposto, voto pela EXONERAÇÃO PARCIAL do contribuinte em
relação a exação consubstanciada no presente auto de infração, devendo ser excluídas as
competências até 07/2004 (inclusive), por terem sido atingidas pela decadência,
restando o valor de R$ 42.767,30 como montante principal a ser cobrado, acrescidos dos
acréscimos legais conforme a legislação vigente.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/06/2010 (e-fls. 906/907) e o
recurso voluntário (e-fls. 908/968) interposto em 14/07/2010 (e-fls. 908), em síntese, alegando:
(a) Nulidade - inexistência de devido processo legal. Há violação ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (Constituição, art. 5°, XXIV,
LIV e LV) por não ter sido oportunizada a apresentação de defesa antes do
lançamento de ofício. O art. 33, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1999,
impõe que o lançamento seja precedido de uma anterior solicitação de
esclarecimentos e de informações, o que não ocorreu no caso concreto. Não
forma obtidos dados ou registros complementares junto à contabilidade, não
oferecendo o lançamento elementos mínimos indispensáveis à defesa da
contribuinte.
(b) Alimentação. O pagamento de alimentação in natura (refeições terceirizadas e
cestas básicas), ainda que sem adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, é isento (Lei n.° 6.321, de 1976, art. 3°; Lei n° 8.212, de 1991,
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

Art. 28, § 9°, "c"; CTN, art. 176; princípio da legalidade; doutrina e
jurisprudência).
(c) Assistência Médica. Por considera que as contribuições a planos de
saúde/assistência médica não abrangeram a totalidade dos empregados e
dirigentes, a fiscalização considerou descumprido o disposto no art. 28, § 9°,
“q”, da Lei n° 8.212, de 1991. Contudo, o instituto trabalhista, de direito
privado, não pode ter sua natureza indenizatória alterada (CTN, art. 110;
CLT, art. 458, § 2°, IV; e jurisprudência). A natureza é indenizatória, tendo o
escopo de colaborar com o Estado (Constituição, art. 6°, caput).
(d) Contribuições dos segurados. A fiscalização sustentou o não recolhimento das
contribuições previdenciárias no que concerne ao fornecimento de
alimentação e à concessão de assistência médica sobre os pagamentos
efetuados à contribuinte individual, Ana Helena Ramos, referentes aos
serviços prestados como contadora da empresa nas competências
compreendidas entre janeiro a dezembro de 2004. Entretanto, os
recolhimentos foram efetuados corretamente, como revela o item 5.3 do
Relatório Fiscal. Além disso, todas as notas fiscais foram devidamente
contabilizadas, não havendo que se falar em descontos não efetuados. Não
recolheu sobre alimentação e assistência médica em razão dessas parcelas não
integrarem o salário de contribuição.
(e) Inocorrência de recolhimento a menor. A aferição indireta é imprópria para a
aferição de recolhimento a menor. No caso, apenas algumas notas fiscais não
foram lançadas ou lançadas parcialmente nos respectivos campos contábeis, o
que não autoriza a aferição indireta.
(f) Violação da legalidade - arbitramento e desconsideração da contabilidade. O
procedimento de arbitramento a partir de três ou quatro erros contábeis e sem
solicitação de elementos complementares para se tentar validar a
contabilidade ofende ao princípio da legalidade, ainda mais considerando-se
que a aferição indireta apura a base de cálculo com base em dados hipotéticos
e com intuito arrecadatório em descompasso técnico e fático dos valores
estimados. Por possuir escrituração contábil regular, não pode ser aplicado o
art. 33, § 6°, da Lei n° 8.212, de 1991. Além disso, apresentou a
documentação necessária para fins de análise do recolhimento das
contribuições previdenciário, na forma do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
não havendo que se falar em recusa ou sonegação de documento ou de
informações. Logo, a aferição indireta possui inaceitável caráter
discricionário, a violar o princípio da legalidade tributária (Constituição, art.
150, I).
(g) Devida apresentação de documentos. O AI n° 37.222.670-1 foi lavrado pela
não apresentação das Notas Fiscais referentes aos cheques correspondentes ao
pagamento de Notas Fiscais de Serviço às empresas Dismar Comercial Ltda e
G & C Comercial Distribuidora, bem como pelo fato de a contabilidade da
recorrente, supostamente, não ter registrado a verdadeira movimentação da
empresa. Mas, não houve solicitação para a complementação da
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

documentação e todos os documentos solicitados tiveram vistas franqueadas à
fiscalização. Ainda que se considere inverídica a assertiva de não
apresentação dos documentos utilizados para fins de apuração do regular
recolhimento das contribuições, a constatação de que a recorrente emitiu
diversos cheques para o pagamento de uma mesma nota fiscal não tem o
condão de revelar qualquer ilicitude no pagamento dos serviços/produtos
adquiridos. Os cheques foram emitidos em razão de parcelamento e
descontados quando conveniente ao fornecedor/prestador, sem ingerência da
recorrente. Além disso, a referência a uma mesma nota pode decorrer de mero
erro material de cadastramento/lançamento contábil. No que toca à proibição
de emissão de notas fiscais por parte da empresa G & C Comercial
Distribuidora Ltda, relativo ao período fiscalizado, tal aspecto não pode ser
utilizado em desfavor da recorrente, porquanto a mesma não possuía qualquer
dado a respeito da situação cadastral da referida empresa como não habilitada
perante o SINTEGRA/ICMS do Estado do Espírito Santo. No que se refere à
empresa Dismar Comercial Ltda, os dados apontados no relatório que
fundamentou a lavratura do AI DEBCAD se referem à data posterior ao
período fiscalizado, afigurando-se completamente impertinentes e, ainda que
assim não fosse, não pode ser a recorrente responsabilizada por condutas da
empresa em questão. A compatibilidade das despesas com o objeto social da
recorrente são meras ilações, não havendo vedação legal para os adquirir
visando à consecução de suas atividades. Por fim, o relato fiscal é lacunoso,
não especifica quais os supostos títulos não constantes dos registros
escriturais.
(h) Correta escrituração contábil. O AI n° 37.222.666-3 foi lavrado por deixar de
informar em GFIP a totalidade das remunerações pagas aos segurados, uma
vez que não lançou a alimentação e nem a concessão de Assistência médica.
Contudo, tais situações não configuram fato gerador, não havendo obrigação
de lança-los em GFIP, estando a contabilidade correta. Logo, a imputação
fiscal é desprovida de fundamento por não apontar e nem motivar a
configuração da suposta ilegalidade, sendo esse ônus do autuante.
(i) Desnecessidade de inclusão da Alimentação e Plano de Saúde em Folha. O AI
n° 37.222.667-1 também é derivado do AI em foco ao imputar a não inclusão
em folha de pagamento das contribuições da contribuinte individual, Ana
Helena Ramos, bem como os fatos geradores Cesta Básicas/Alimentação e
Plano de Saúde. Conforme já explanado, a alimentação e o plano de saúde
não constituem fato gerador, sendo desnecessário constarem da folha. Logo, o
preenchimento está correto.
(j) Desnecessidade de recolhimento de contribuição mediante desconto nas
remunerações de segurados. O AI n° 37.222.668-0 foi lavrado por ter a
recorrente deixado de recolher, mediante desconto, as contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados empregados e contribuinte
individual, no que toca ao fornecimento de alimentação e cesta básica e à
concessão de assistência médica. Conforme já explanado, a alimentação e o
plano de saúde não constituem fato gerador, sendo desnecessário constarem
da folha. Logo, não há infração.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

(k) Multa. As multas fiscais federais, estaduais e municipais são exacerbadas,
atentando aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade do não
confisco e da capacidade contributiva, bem como às limitações
constitucionais ao poder estatal de imposição de tributos, incidentes também
sobre as obrigações acessórias.
(l) Provas. Postula pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial, a prova testemunhal, pericial e a juntada de
documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/06/2010 (e-fls. 906/907), o recurso
interposto em 14/07/2010 (e-fls. 908) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade - inexistência de devido processo legal. O momento oportuno para
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa foi assegurado na esfera do presente
processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14), não há que se falar em
violação do devido processo legal pelo não exercício do contraditório e da ampla defesa durante
o procedimento de fiscalização, eis que este é regido pelo princípio inquisitivo. A aferição
indireta foi empregada tão somente na apuração da base de cálculo dos levantamentos CHE -
CHEQUES G E C E DISMAR e Z3 - CHEQUES MULTA DE OFICIO, tendo o lançamento se
fundamentado na falta de apresentação de documentos (especificamente a não apresentação de
notas fiscais a que se referem cheques em regra sacados no caixa do banco), na falta de
esclarecimentos satisfatórios e na não escrituração de parte desses cheques, a justificar a
aplicação do art. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991 (e-fls. 79/83). Os dispositivos em
questão não exigem que a fiscalização reitere intimação para apresentação de documentos e nem
que o contribuinte seja intimado a retificar ou complementar sua contabilidade, não sendo, por
conseguinte, razoável se cogitar em cerceamento ao direito de defesa por não ter a fiscalização
adotado tais providências.
Alimentação. A fiscalização considerou como base de cálculo a alimentação
fornecida mediante refeição terceirizada e na forma de cesta básica (levantamentos: CB – CESTA
BÁSICA, AL - ALIMENTAÇÃO, Z1 - ALIMENTAÇÃO MULTA DE OFÍCIO" e Z2 - CESTA
BÁSICA MULTA DE OFÍCIO), não tendo a empresa adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (e-fls. 77/78).
A matéria em questão já se encontra pacificada diante do Ato Declaratório PGFN
n° 3, de 2011:
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de dezembro de 2011
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
O Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a emissão do Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela que o pagamento in natura do auxílio-alimentação não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
Logo, não prosperam os levantamentos CB – CESTA BÁSICA, AL -
ALIMENTAÇÃO, Z1 - ALIMENTAÇÃO MULTA DE OFÍCIO" e Z2 - CESTA BÁSICA MULTA
DE OFÍCIO.
Assistência Médica. A recorrente reitera que a assistência médica foi integral, ou
seja, teria abarcado a totalidade dos empregados e dirigentes. Não apresenta, contudo, qualquer
argumento para afastar as pertinentes ponderações do voto condutor do Acórdão de Impugnação,
a seguir transcritas:
68. No caso em tela, verifica-se pelos resumos das folhas de pagamentos juntadas às fls.
166/172, que existe o desconto de R$ 15,95, referente ao desconto para custeio do plano
de saúde de 1 funcionário.
69. A folha de pagamento do mês novembro de 2004, fls. 173/203 evidencia a
existência de vários funcionários não beneficiados com o plano de saúde.
70. À fl. 144 existe nota fiscal emitida pela empresa Vida Saudável S/C Ltda contra a
Impugnante, referente ao pagamento de plano de saúde no valor de R$ 494,45, sendo o
preço por cada plano R$ 41,20.
71. Às fls. 145/153 existe documento de título "Relação das Boletas Existentes"
evidenciando 11 funcionários beneficiados com os planos de saúde.
72. A empresa alega que a assistência médica prestada a seus funcionários foi integral.
Entretanto, não juntou aos autos o contrato celebrado entre ela e a prestadora de
serviços médicos, a fim de demonstrar que todos podiam se utilizar dos planos de saúde.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

73. Outrossim, os documentos juntados pela fiscalização demonstram que apenas alguns
funcionários foram beneficiados com os planos de saúde.
74. Dessa forma, a fiscalização cumpriu seu ônus probatório, demonstrando através da
juntada dos resumos das folhas de pagamento que subsidiaram as . planilhas de fls.
88/99. Entretanto, a Impugnante não junta nenhuma documentação da alegada
"cobertura integral do plano de saúde ".
Além disso, a recorrente afirma que o art. 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8.212, de 1991,
ofenderia ao art. 110 do CTN combinado com o art. 458, § 2°, IV da CLT e seria
inconstitucional por ofensa ao art. 6°, caput, da Constituição.
No caso concreto, art. 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8.212, de 1991, não está a alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, mas a
delimitar conceitos próprios do direito constitucional previdenciário, veiculados no art. 195,
incisos I, a, e II, da Constituição. Além disso, o presente colegiado é incompetente para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade da lei vigente ao tempo dos fatos geradores (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Contribuições dos segurados. Neste tópico a recorrente discute contribuições a
envolver a contribuinte individual Ana Helena Ramos, levantamentos CI - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL e Z4 - CONTRIBUINTES IND MULTA OFÍCIO (e-fls. 79). De plano, afasta-se
a argumentação, eis que no período não decadente (08/2004 a 12/2004) não houve constituição
de contribuições referentes aos levantamentos CI e Z4 (e-fls. 07/19 e 23).
Inocorrência de recolhimento a menor. Violação da legalidade - arbitramento e
desconsideração da contabilidade. Segundo a recorrente, o não lançamento de algumas notas
fiscais na contabilidade não autorizaria a aferição indireta, ainda mais em razão de a fiscalização
não ter solicitado elementos complementares para tentar validar a contabilidade e de ter a
empresa apresentado documentação tendente a demonstrar o recolhimento na forma do art. 31 da
Lei n° 8.212, de 1991.
Devemos ponderar, contudo, que a conclusão pela ocultação de pagamentos
efetuados para a mão de obra a serviço da autuada alicerça-se não apenas na não contabilização
de parte dos cheques, cheques em regra sacados no caixa do banco, mas principalmente na não
apresentação das correspondentes notas fiscais dos pagamentos supostamente efetuados para as
empresas Dismar Comercial Ltda e G&C Comercial Distribuidora e de o esclarecimento de
simples não localização das notas fiscais ser insatisfatório (Termos de Intimação, e-fls. 66/67),
considerando ainda que vários cheques faziam referência a uma mesma nota fiscal e que, em
relação ao período do débito, a empresa G&C Comercial Distribuidora estaria impedida de
exercer funções comerciais e de emitir Notas Fiscais (desde 15/09/2003), sendo que ambas as
empresas atuariam no comércio de cerveja, chope e refrigerante, circunstâncias inconsistentes
com a atividade da autuada, empresa construtora prestadora de serviços técnicos de engenharia, e
com as despesas mensais especificadas nas tabelas de e-fls. 80/82 (em negrito nas tabelas os
cheques não escriturados, conforme asseverado no item 6.8 do Relatório Fiscal).
A circunstância de a situação cadastral da empresa G & C Comercial
Distribuidora Ltda a impedir de emitir nota fiscal ganha pertinência na medida em que a
recorrente não apresentou as notas fiscais. O fato de a empresa Dismar Comercial Ltda ter sido
posteriormente considerada inexistente de fato e, desde 17/06/2005, impedida de emitir notas
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

fiscais, só pode ser tomado como elemento adicional a ser somado ao conjunto probatório, sendo
manifestamente irrelevante se analisado isoladamente. A ausência de compatibilidade da
atividade das duas empresas para com o objeto social da recorrente alinhavada ao fato de as
despesas serem mensais e em valores não razoáveis para compra de bebidas ganha relevo no
contexto do conjunto probatório colhido, tendo a fiscalização amealhado vários indícios
probatórios convergentes.
Assim, com lastro no art. 33, §§ 3° e 6° da Lei n° 8.212, de 1991, a fiscalização
considerou que os valores pagos em cheques sem emissão de nota fiscal correspondente
deveriam ser tomados por base de cálculo omitida.
As notas fiscais também não foram apresentadas pela autuada no presente
processo administrativo fiscal. Igualmente não foi apresentada documentação tendente a
demonstrar que os cheques consistiriam em pagamentos pela aquisição de produtos visando à
consecução de suas atividades.
Logo, diante do lançamento de ofício por arbitramento, cabia à recorrente
demonstrar que os valores pagos através dos cheques não representariam base de cálculo
omitida, mas nenhuma prova foi apresentada nesse sentido, preocupando-se a autuada em
afirmar que a aferição indireta violaria a legalidade por ter caráter discricionário e intuito
arrecadatório (Constituição, art. 150, I). Contudo, o lançamento por arbitramento está previsto na
legislação (CTN, art. 148; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6°), sendo o presente
colegiado incompetente para afastar norma legal por ofensa à princípios constitucionais (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Devida apresentação de documentos. Nesse tópico, a recorrente ataca a multa
lavrada no AI n° 37.222.670-1. Embora o presente lançamento não se refira ao auto de infração
em questão, entendo cabível asseverar que a recorrente apresenta uma série conjecturas inclusive
contraditórias entre si e que não podem ser comprovadas justamente em razão da não
apresentação das notas fiscais e nem de documentação tendente a demonstrar a alegação de as
despesas consubstanciadas nos cheques envolverem aquisição de produtos.
Correta escrituração contábil. Desnecessidade de inclusão da Alimentação e Plano
de Saúde em Folha. Desnecessidade de recolhimento de contribuição mediante desconto nas
remunerações de segurados. Nesses tópicos, a recorrente ataca as multas lavradas nos AIs n°
37.222.666-3, n° 37.222.667-1 e n° 37.222.668-0. Assim, de plano, os argumentos em questão
não prosperam em face do presente lançamento, eis que não atacam o AI n° 37.222.663-9.
Multa. A multa constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela
fiscalização no FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 33/35), não sendo o presente
colegiado competente por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4°. 5° e 6o, e 18, caput), além de tais pedidos serem manifestamente desnecessários e
meramente protelatórios.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000767/2009-19

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar o lançamento
referente aos levantamentos CB – CESTA BÁSICA, AL - ALIMENTAÇÃO, Z1 -
ALIMENTAÇÃO MULTA DE OFÍCIO" e Z2 - CESTA BÁSICA MULTA DE OFÍCIO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital